Tribunal: TJES
Processo: 5001802-92.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001802-92.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NADIA LAVANHOLLE e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001802-92.2024.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
NADIA LAVANHOLLE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 106/STJ E 6/STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. DESCABIMENTO DE EVENTUAL DEVOLUÇÃO, PELA PARTE AUTORA, DOS VALORES GASTOS PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. EFEITOS
EX NUNC
DA REVOGAÇÃO DA TUTELA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento Pregabalina 150 mg. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do Estado do Espírito Santo e Município de Nova Venécia, visando o fornecimento do medicamento Pregabalina 150 mg, de uso contínuo para tratamento de fibromialgia. A Autora alegou que faz tratamento há mais de 10 anos, utiliza diversos medicamentos e está impossibilitada de adquirir o medicamento por incapacidade financeira, pleiteando a condenação dos entes federativos ao custeio do fármaco, mediante apresentação de receita médica e por tempo indeterminado.

(3). De início, nego a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela parte ré quanto à alegada inobservância dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61. Embora a sentença não tenha mencionado expressamente esses dispositivos, ela abordou adequadamente os princípios e requisitos fundamentais que norteiam a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente a comprovação da necessidade clínica, a existência de registro na Anvisa, a análise da ilegalidade do ato administrativo e a demonstração da incapacidade financeira da parte autora, razão pela qual rejeito a preliminar.

(4). No mérito, da análise detida dos autos, nota-se que o fármaco pleiteado na hipótese se trata de medicamento não padronizado no SUS, de modo que o seu fornecimento depende da aferição, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ no Tema 106, cujo entendimento ora transcreve-se
in verbis
:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]”
.

(5). Ocorre que, no presente caso, o laudo médico apresentado pela Recorrida não indica a imprescindibilidade do fármaco pleiteado - que é diverso daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde -, bem como não comprovou que todas as alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS se mostraram ineficazes ou inadequadas ao caso concreto. O laudo médico apresentado limita-se a prescrever o medicamento, sem comprovar insucesso de abordagens não-farmacológicas ou o esgotamento dos tratamentos públicos padronizados, exigências do Tema 6 do STF. Desse modo, concluo que tal laudo não se apresentou como suficiente para afastar as conclusões da nota técnica do NAT-JUS e, além disso, não supre a exigência do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à demonstração de evidências relevantes para afastamento da política pública sanitária e desprezo do protocolo clínico estatal.

(6). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto: “
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MENORES . CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA
. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor dos menores B. M . M. e A. M. M ., portadores de TDH, TEA, Dislexia e TOD, pleiteando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 50mg pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Iconha, em razão da impossibilidade de aquisição pelos autores via administrativa. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando ambos os entes ao fornecimento do medicamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Iconha é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina, não padronizado pelo SUS, é imprescindível para o tratamento dos menores, com base nas provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, sendo facultado ao autor da demanda escolher contra qual ente demandar, conforme estabelecido no Tema 793-STF . Dessa forma, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do Município de Iconha.
4. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS requer a comprovação de sua imprescindibilidade, além da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público. No caso, o parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus) indicou a existência de medicamentos substitutivos fornecidos pelo SUS, e os laudos médicos apresentados não demonstram o uso prévio de tais alternativas . 5. Em conformidade com o Tema 106 do STJ, o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS depende da demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não se pode impor ao Estado a obrigação de fornecimento de medicamento sem essa comprovação.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do Município de Iconha desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente. 2
. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS depende da comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/PE, Rel. Min . Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1 .657.156-RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j . 25.04.2018. ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ICONHA, nos termos do voto da Relatora.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003529620238080023, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

(7). De todo o exposto, compreendo que falhou a Recorrida em demonstrar o cumprimento de requisito essencial ao deferimento do fornecimento do medicamento em questão, razão pela qual entendo pela reforma da r. sentença.

(8). De todo modo, em que pese a revogação da tutela, não há que se falar em eventual devolução dos medicamentos fornecidos e das importâncias despendidas para a sua aquisição, em razão da antecipação da tutela deferida nos autos, considerando que os valores “que revelem natureza alimentar ou se destinem a suprir necessidades médicas, são irrepetíveis” (STJ: AREsp n. 447.339 – Relator Ministro Benedito Gonçalves – DJe de 27.02.2014). No mesmo sentido, veja-se: “
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO . DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em devolução dos medicamentos fornecidos e das importâncias despendidas para a sua aquisição, considerando que os valores que revelem natureza alimentar ou se destinem a suprir necessidades médicas, são irrepetíveis
(STJ: AREsp n . 447.339 Relator Ministro Benedito Gonçalves DJe de 27.02.2014) . 2. Apelação desprovida. 3. Sentença mantida.
” (TRF-1 - AC: 00055619020134013813, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/09/2020, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 09/10/2020 PAG PJe 09/10/2020 PAG).

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais, ressalvando, contudo, os efeito
ex nunc
da revogação da tutela de urgência,
restando desobrigada a parte autora/recorrida da eventual restituição de valores referentes ao cumprimento da tutela até o presente momento.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)